Tribunal: TJDFT
Processo: 0030417-22.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO DO PATRONO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. EXTINÇÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.
2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias.
3. A pretensão recursal é manifestamente improcedente porquanto foram atendidos todos os requisitos legais exigidos para a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no abandono de causa (art. 485, III e §1o, CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.